Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038871-08.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em seu desfavor por BELMIRO DO AMARAL e OUTROS, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.
Alega a agravante, em resumo (i) a inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação; (ii) a ilegitimidade ativa da parte agravada; (iii) ineficácia dos efeitos do julgado proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC para além do Estado de São Paulo; (iv) excesso de execução; (v) inclusão de índices de correção monetária não contidos na decisão exequenda; (vi) impossibilidade de condenação em honorários quando rejeitada, ainda que parcialmente a impugnação - Súmula 519/STJ.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Mesmo diante de um exame provisório, nota-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, entendeu por meio do recurso repetitivo no REsp 1.438.263-SP, reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos.
Da mesma forma, não se mostra necessária a prévia liquidação do julgado, égide do 509, §2o, do Código de Processo Civil.
Além disso, a sentença proferida na ação civil pública tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, beneficiando todos os poupadores do território nacional que possuíam cadernetas de poupança à época dos planos econômicos discutidos.
Dessa forma, verificando que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, bem ainda inexistindo nos autos qualquer prova de que a operação discutida no litígio em apreço tenha sido excluída da sucessão mencionada, o que, em tese, afastaria a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, não há se falar em suspensão da decisão.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comuniquem-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =